Tribunal: TJSP
Processo: 1500018-84.2019.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Furto – Momento consumativo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.
A apreensão da res em poder do acusado acarreta, ademais, a inversão do ônus

Ementa:
Furto – Momento consumativo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.
A apreensão da res em poder do acusado acarreta, ademais, a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da Pena – Reincidência múltipla – Consideração de uma das condenações a título de agravante genérica prevista no art. 61, I, do CP e as demais a título de maus antecedentes – Bis in idem não caracterizado
Se o réu ostenta dupla ou múltipla reincidência, nada impede que uma das condenações seja levada em consideração na segunda fase do procedimento de dosimetria da pena, enquanto agravante genérica, prevista no art. 61, I, do CP, e as outras na primeira, a título de maus antecedentes. O que não se concebe é que a mesma condenação seja considerada duas vezes, como mau antecedente e novamente como agravante, uma vez que tal proceder configuraria bis in idem.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Pena – Furto – Imposição de privação de liberdade a réu multireincidente em crime doloso e portador de maus de antecedentes – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento aos requisitos contidos nos incisos II e III, do art. 44, do CP
Nas hipóteses de ter sido imposta privação de liberdade a réu multireincidente, bem como pelo fato de "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto nos incisos II e III, do art. 44, do CP.

Pena – Suspensão condicional da pena privativa de liberdade – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, inc. II, do CP
Em se cuidando de reincidente em crime doloso, não se admite a suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77, inc. I, do CP, independentemente do quantum de sua pena.